Tribunal: STF
Processo: ARE 1416759
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ART. 268 DO CP. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL (ART. 22, I, CF). COMPLEMENTAÇÃO PELOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS COM REFLEXOS NA LEGISLAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. O art. 268 do CP é norma penal em branco, que necessita de complementação para sua exata delimitação e produção de efeitos jurídicos. Na esfera criminal essa complementação é de competência exclusiva da União, não competindo a Estados e Municípios complementar ato normativo próprio do poder federal que implique em reflexos na legislação penal. Ademais, o Decreto Estadual nº 55.240/2020-RS já contém previsão de imposição de sanções cíveis e administrativas para fatos como os da espécie, mais adequadas, proporcionais e ágeis, inclusive, que a rigidez de uma resposta penal que deve ser sempre tida como ultima ratio. RECURSO DESPROVIDO.” (pág. 9 do documento eletrônico 12). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 22, I, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a decisão em que se julgou atípica a conduta imputada ao recorrido, tendo em vista, entre outros, os seguintes fundamentos:



    “[...] embora aos Estados e municípios tenha sido assegurado pelo e. STF, nos julgamentos antes citados, o exercício da competência concorrente, cada qual no exercício de suas atribuições, para a adoção de medidas restritivas durante a pandemia sanitária, estas evidentemente não se estendem à esfera criminal. O próprio voto condutor do acórdão chega a mencionar exemplificativamente algumas dessas medidas: imposição de distanciamento/ isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras. Em nenhum momento, no entanto, o reconhecimento dessa competência estende-se à matéria penal, ou mesmo traz a vinculação a norma de caráter local para caráter nacional, porque precisamente é premissa do reconhecimento do ‘caráter local’ o exercício da competência concorrente e divergente ao que eventualmente disser o Estado ou a União. Nesta lógica, evidentemente, que a criminalização de conduta é matéria - caso não assim dissesse a CF/88 - de âmbito nacional e de competência exclusiva da União quanto à sua complementação, de molde que toda e qualquer conduta que complemente o artigo 268 do Código Penal, só pode ser válida se regulada por diploma legal de alcance nacional. 



    Como se não bastasse, o Decreto Estadual n. 55.240/2020-RS contém em seu bojo o rol das penalidades aplicáveis aos casos de descumprimento das medidas restritivas adotadas – multa, interdição total da atividade e cassação de alvará de localização e funcionamento – todas de cunho administrativo e, indiscutivelmente, mais adequadas, proporcionais e ágeis, inclusive, que a rigidez de uma resposta penal, que deve ser sempre tida como última ratio.



    E não fosse suficiente por todo o fundamento, há mais!



    A tipificação dada, e mesmo a consequência penal da conduta há de ser de efeito concreto, de modo que a conduta represente potencialidade alguma, em verdadeiro perigo potencial, de propagar doença contagiosa. Destarte, a saúde pública é o bem juridicamente tutelado, como correlata ao prestígio da determinação da Administração em fazer cessar ou conter a propagação de doença contagiosa. Vale dizer: - a conduta que se coloca como apta a desencadear pretensão penal não guarda um mínimo de idoneidade de comportamento do infrator que seja capaz de atrair a incidência da norma penal, pela absoluta e dissociada referência ao fato sem vinculação alguma com potencialidade, ainda que mínima, em propagar epidemia ou doença contagiosa. E veja-se que não há sequer perquirir tratar-se de crime de perigo concreto ou abstrato, mas sim de estabelecer que determinada conduta, como preceito secundário, tem adequação típica a premissa maior penal, ou seja, aptidão mínima para gerar a incriminação prevista no tipo do artigo 268/CP, o que não se vê, a toda evidência, na atuação acusatória, onde muito se discute quanto ao direito aplicável à espécie e nada ou quase nada se diz quanto a necessária individualização da conduta de cada um dos autores do fato como com aptidão a realizar a conduta do tipo em análise.



    Pois bem! A conduta assim tomada não pode jamais permitir a seletividade penal, de modo que uma determinada conduta humana e/ou social exatamente com o mesmo ‘risco’ seja aceita e outra seja considerada crime. É precisamente o que se faz quando se classificam atividades ditas ‘essenciais’ e outra em que se pretenda criminalizar draconianamente, como quer o Ministério Público, atividade lícita, como aquela, uma singela junção de pessoas em um estabelecimento comercial, ou abertura de comércio em horário não determinado, ou mesmo frequência a local público ou privado na forma como quer o ente municipal/estadual. Para o efeito de transmissibilidade e disseminação da COVID-19, não há diferença alguma entre uma aglomeração em transporte público, ou mesmo em supermercados ou farmácias ou postos de saúde da aglomeração denunciada pela acusação como com potencial de propagação da doença. Aí que precisamente a acusação falece de consistência ao deixar de discriminar e descrever exatamente como – e nem se imagina conseguisse fazê-lo – uma determinada atividade com aglomeração PROPAGA a doença e como outra atividade, bastante a diferenciação por sua natureza, mas com base em MESMOS FATOS não propague a doença. Também por isso a pretensão à criminalização da conduta definida administrativamente como infração sanitária não se sustenta, porque afronta a igualdade material da norma penal ao considerar um mesmo fato criminoso e outro não.” (págs. 5-6 do documento eletrônico 12).



     



    O recorrente, contudo, não impugnou esses fundamentos, suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF.



    Além disso, Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com base na interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decreto Estadual 55.240/2020). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 



    Com essa orientação, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO MUNICIPAL QUE PROÍBE A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incidência da Súmula 283 do STF.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame das normas locais de regência. Incidência da Súmula 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 629.490-AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016).” (ARE 1.221.800 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    II - Consoante o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os argumentos da decisão agravada.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.273.105 ED-AgR/PB, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    Com os mesmos fundamentos indicados acima, destaco ainda as seguintes decisões sobre a controvérsia ora em análise: ARE 1.412.480/RS, ARE 1.414.053/RS e ARE 1.413.853/RS, Rel. Min. Presidente; ARE 1.414.765/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.417.228/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.416.951/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.414.836/RS, Rel. Min. Nunes Marques; ARE 1.416.929/RS, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 1.417.217/RS, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator